Tribunal: TJSP
Processo: 2208839-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208839-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ANA LUIZA PADUA DE MEDEIROS, é agravado FRANCISCO ELIAS
ABRÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208839-98.2020.8.26.0000 -Voto no 30884
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2208839-98.2020.8.26.0000
5a Vara Cível de Presidente Prudente (proc. no 1011956-15.2017.8.26.0482)
Agravante: Ana Luiza Padua de Medeiros
Agravado: Francisco Elias Abrão
Juiz de 1a Instância: Sérgio Elorza Barbosa de Medeiros
Voto n° 30884.
- Parceria agrícola - Réu em recuperação judicial -
Pretensão de reforma da decisão que indeferiu liminar de
reintegração de posse - Impossibilidade - Compete ao Juízo
da recuperação judicial, consoante reiterado entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, decidir acerca das medidas
que venham a atingir o patrimônio ou negócios de empresa
em recuperação judicial - Agravo não provido.
Autora de “rescisão de contrato de parceria rural
com pedido de antecipação de tutela”, a agravante rebela-se contra r.
decisão que indeferiu novo pedido de concessão de tutela de urgência,
consistente na rescisão do contrato e na sua reintegração na posse do
imóvel rural.
Sustenta a agravante que: a) há dois contratos
firmados entre os litigantes, o primeiro denominado Instrumento Particular
de Contrato de Arrendamento de Pastagens, que vigorou no período
compreendido entre 1.5.08 a 30.4.15, e o segundo contrato, objeto desta
demanda, o Instrumento Particular do Contrato de Parceria Pecuária, com
vigência de 1.5.15 a 30.4.20; b) realizada a pericial judicial acompanhada
pelos assistentes técnicos dos litigantes, constatou o expert que “parte da área
destinada a reserva florestal, não estava cercada, dando livre acesso do gado”, sendo
destacado ainda que “as margens da nascente que existe na propriedade, identificou-se
pontos de erosão, bem como, necessidade de reparos nas cercas convencionais que
margeiam a APP próximas aos locais de dessedentação do gado (represas)”, arrematando o
laudo destacando que “ainda, próximo à sede da fazenda, o ponto de erosão mais crítico
dentro do imóvel, a qual já avançou para voçoroca e vem causando assoreamento da
nascente que deságua no Ribeirão Indaiá" (fl. 7 do agravo); c) há previsão
contratual de que a responsabilidade pela conservação da propriedade é
exclusiva do agravado, fato este que, por si só, tem o condão de autorizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208839-98.2020.8.26.0000 -Voto no 30884
3
concessão de tutela para a reintegração da agravante na posse do imóvel
rural; d) as partes firmaram também Contrato Particular de Compromisso de
Venda e Compra de Imóvel, tendo como objeto a venda de parte ideal do
móvel rural acima mencionado, ou seja, foi vendida, mas não foi paga pelo
comprador/agravado - o que é objeto da ação de rescisão de contrato de
compra e venda de imóvel rural (processo n. 1009578-86.2017.8.26.0482) -
uma área de 524,7568 alqueires destacados da área maior da Fazenda Ana
e Agda, com a área total de 3.648,182 hectares, situada no município de
Santa Rita do Pardo, Comarca de Bataguassu/MS, área esta que, em
virtude deste negócio, objeto da ação rescisória, está fora da área da
propriedade rural a ser reintegrada à agravante; e) foi determinada a
realização da instrução processual, com produção de prova testemunhal,
tendo cada parte arrolado cinco testemunhas, e na audiência realizada dia
10/02/2020 foram ouvidas três testemunhas da agravante, que desistiu das
outras duas, e uma do agravado, tendo sido determinada a expedição de
três cartas precatórias para oitiva de uma testemunha na vizinha Comarca
de Regente Feijó/SP e das outras para as Comarcas de Presidente
Venceslau/SP e Ribas do Rio Pardo/MS; f) a testemunha do agravado a ser
ouvida na vizinha Comarca de Regente Feijó/SP, Sidnei Marcio Tasinazzo
Carvalho, é de longa data contador do agravado, com quem trabalha em
seu escritório agropecuário localizado na cidade de Presidente Prudente/SP,
ou seja, cidade para onde todos os dias a testemunha se desloca cerca de
dez quilômetros para trabalhar e poderia perfeitamente ter sido ouvida na
audiência já realizada, de modo que a oitiva na comarca vizinha foi mais
uma das tantas formas e medidas tomadas pelo agravado para protelar a
reintegração de posse na propriedade rural, que a cada dia está mais
degradada, aumentando o prejuízo financeira causado da agravante; g) os
testemunhos não terão o condão de interferir no teor da sentença; h) o
agravado deixou claro que não pretende desocupar a área enquanto a
presente ação não estiver resolvida, com sentença transitado em julgado; i)
aguardar o fim da instrução processual, que se resume na oitiva das
testemunhas de fora da terra, que não tem previsão de quando serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208839-98.2020.8.26.0000 -Voto no 30884
4
ouvidas, em virtude da restrição oriunda do COVID-19, cujos depoimentos
em nada agasalharão a pretensão do agravado, só trará prejuízo à
agravante, mesmo porque o não cumprimento do contrato objeto da ação foi
demonstrado pelo teor da bem elaborada prova pericial; j) o contrato de
parceria celebrado entre as partes, objeto desta ação rescisória, além de ter
expirado pelo decurso do seu prazo de duração, não foi renovado em razão
da notificação extrajudicial enviada ao agravado, justamente neste sentido;
l) o agravado infringiu diversas cláusulas do contrato, o que tem o condão,
por si só, de rescindi-lo, fatos estes que, somados aos aqui declinados e
comprovados pelas provas já apresentadas, sustentam o pedido de liminar
de reintegração de posse da agravante, independentemente de se findar a
instrução processual; m) o imóvel rural está sendo mais dilapidado, sem
nenhuma manutenção por parte do agravado, perdendo a autora, a cada
dia, o valor ali investido durante quase uma vida, sem contar que não vem
recebendo numerário nem renda pelo contrato de parceria, o que, por si só,
é motivo ensejador da concessão da liminar; n) os fatos resultantes da
concessão da presente medida são facilmente reversíveis, na hipótese
improvável de improcedência, já que o agravado nada perderá, pois poderá
ser reintegrado na posse. Pede a reforma da decisão agravada, com a
concessão da tutela de urgência, para que seja "imediatamente expedido o
competente mandado de reintegração de posse da autora/agravante na propriedade
denominada "Ana e Agueda", excluindo-se ad cautelam da liminar de reintegração a área
524,7568 alqueires destacados da área maior da propriedade rural que tem área total de
3.648,182 hectares" (sic, fl. 16 do agravo).
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta (fls. 958/967).
Não veio manifestação do Ministério Público,
apesar da abertura de vista (fls. 971, 973/974).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208839-98.2020.8.26.0000 -Voto no 30884
5
Para análise da questão posta nos autos,
transcrevo o v. acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento
no 2045689-72.2019.8.26.0000, de 3.4.19, por esta Câmara, interposto
também pelo ora agravante, contra decisão que indeferiu a tutela de
urgência, consistente na rescisão do contrato e na sua reintegração na
posse do imóvel:
"(...) De acordo com a inicial a autora é proprietária do imóvel rural denominado
Fazenda Ana e Agueda, registrada no 1o Cartório de Registro de Imóveis de
Brasilândia/MS, sob no M-3704, com área total de 3.638,7 hectares, situado no
município de Santa Rita do Pardo, Estado do Mato Grosso do Sul. Diz a autora
que o agravado é seu cunhado e está na posse do referido imóvel rural há dez
anos e, atualmente, exerce a posse em razão do contrato de parceria agrícola,
que teve início em 1.5.15 e término previsto para 30.4.20. Foi estabelecido que
nos meses de maio e novembro de cada ano, por ser o período de vacinação do
rebanho, seriam apurados os nascimentos dos bezerros e partilhados os
resultados, de maneira que o quinhão que coubesse à requerente seria
entregue a ela, em bezerros machos, no momento da desmama. A divisão da
parceria firmada entre partes deveria ser realizada na proporção de 80% ao réu
e 20% à autora.
Diz a autora que tomou conhecimento de que o réu vem violando as cláusulas
do contrato de parceria, razão pela qual deseja a rescisão do contrato de
parceria. Pede a procedência da ação, a fim de que o Instrumento Particular de
Contrato de Parceria Agrícola seja declarado integralmente rescindido, uma vez
que o requerido não vem honrando as suas cláusulas, bem como para que o
réu seja compelido a arcar com a despesa de R$1.453.500,00, referente ao
mínimo necessário para que o imóvel volte às suas condições regulares, para
uso imediato, ou, alternativamente, que ele seja compelido aos reparos
necessários para que o imóvel rural volte às suas condições de uso.
Pediu, em tutela de urgência, “nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, a fim de que a requerente seja reintegrada na posse da Fazenda Ana e
Agueda e desta maneira, sejam evitados maiores prejuízos à propriedade e
também à requerente, que corre o risco de ser autuada pela prática de infração
ambiental e consequentemente ter que arcar com o pagamento de multa, tendo
em vista a existência de erosão na área de preservação permanente e até
mesmo de ser alvo de processo penal” (sic, fl. 42 do processo digital).
Em 9.10.17 a análise da tutela de urgência foi postergada para depois do
contraditório (fl. 86/87 do processo digital).
Citado, o réu apresentou contestação, alegando que a autora vendeu a ele
parte considerável da propriedade (524,7568 alqueires, ou 1.269,9114), que é
objeto do processo no 1009578-86.2017.8.26.0482, ação de rescisão contratual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208839-98.2020.8.26.0000 -Voto no 30884
6
ajuizada também pela ora agravante contra o agravado, de modo que a área
objeto do contrato de parceria não é de 2.783 hectares, porque parte foi
comprada pelo réu (1269 hectares), em dezembro de 2015, momento em que
fora efetuado o primeiro pagamento do preço do imóvel. Após a compra e o
pagamento da primeira parcela, considerando que foi reduzida a área do
contrato de parceria, por óbvio, houve redução na quantidade de cabeças objeto
do contrato, na mesma proporção, pois não seria justo o réu manter o
pagamento por área que já lhe pertence. Alega que a autora preferiu receber
sua cota parte da parceria em dinheiro e mensalmente, de modo que vários
adiantamentos foram feitos à autora, fato que foi admitido por ela à fl. 8, último
parágrafo, do processo digital (fl. 101 do processo digital). No tocante à
conservação dos recursos naturais, “o seu isolamento e o seu cercamento
cabem ao proprietário e não ao parceiro, pois são benfeitorias necessárias que
não fazem parte do contexto do contrato de parceria agrícola”, de modo que
“cabe a autora, como proprietária, adequar regularmente sua propriedade junto
ao Imassul e obedecer aos ditames de tal órgão ambiental e da lei que rege”
(sic, fl. 111 do processo digital).
Em 1o.3.18, foi indeferido o pedido de tutela de urgência (fl. 304 do processo
digital).
Em 2.5.18 foi determinada a realização de perícia, para apuração das condições
da propriedade, além da expedição de ofício ao IAGRO para verificar o registro
de animais e nascimentos da Fazenda objeto da parceria (fl. 307/308 do
processo digital).
A perícia realizada nos autos (fl. 482/516 do processo digital) concluiu que: (i)
Com base em todo o exposto no decorrer deste laudo, apura-se que, o curral
apresentou-se aparentemente funcional, com sinais de uso recente,
demonstrado pelo pisoteio de gado dentro da instalação. Observou-se ainda
que, embora funcional, o curral apresenta avarias em sua composição, tais
como, lascas faltantes e palanques amarrados com arame, carecendo de
reparos nestes pontos; (ii) As cercas das divisas e as cercas divisórias entre os
piquetes apresentam-se em boas condições de conservação, não tendo sido
apurado necessidade de reparos; (iii) No tocante às pastagens, constatou-se in
loco uma área de, aproximadamente, 120 hectares, em que há severa
infestação de planta daninhas e a pastagem já está degradada, carecendo de
reforma. As demais áreas de pastagens, apresentaram-se em condições
razoáveis em relação a infestação de invasoras, observou-se sinais de limpeza
mecânica, recentemente anteriores à vistoria, bem como, a presença de árvores
caídas dentro das invernadas; (iv) Durante a vistoria, verificou-se que, parte da
área destinada a reserva florestal, não estava cercada, dando livre acesso do
gado. Às margens da nascente que existe na propriedade, identificou-se pontos
de erosão, bem como, necessidade de reparos nas cercas convencionais que
margeiam a APP próximas aos locais de dessedentação do gado (represas).
Constatou-se ainda, próximo à sede da fazenda, o ponto de erosão mais crítico
dentro do imóvel, a qual já avançou para voçoroca e vem causando
assoreamento da nascente que deságua no Ribeirão Indaiá.” (sic, fl. 515/516 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208839-98.2020.8.26.0000 -Voto no 30884
7
processo digital).
Em 6.12.18, com base no laudo pericial, a autora requereu novamente a
concessão da tutela de urgência (fl. 560/568 do processo digital), o que foi
indeferido (fl. 569/570 do processo digital). Daí o agravo.
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência de natureza antecipada
pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porque os
fatos narrados constituem provável verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para tutela
dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação
das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de
refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é
provável para conceder tutela provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
no aguardo da solução final. Esse é o conteúdo da regra do artigo 300 e
parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de natureza antecipada se
assemelha à execução provisória, o exame da presença de seus pressupostos
reclama cautela e rigor.
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se concederá tutela de
urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é revogável (cf. art.
296 do CPC/2015; assim já o era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do
CPC/1973). Irreversibilidade, pois, não se liga à decisão, mas aos seus efeitos.
Prepondera, na doutrina, a orientação de que não se devem considerar
irreversíveis os efeitos, quando possível a composição por perdas e danos”. (2)
Consta dos autos que as partes firmaram “Contrato Particular de Compromisso
de Venda e Compra de Imóvel”, referente a parte ideal do imóvel rural,
524,7568 alqueires “destacado de área maior da Fazenda Ana e Agda, com a
área de 3.648,182 hectares, situada no municipal de Santa Rita do Pardo, atual
comarca de Bataguassu-MS, com suas divisas e confrontações, constantes na
matrícula no 12. 128, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Bataguassu-MS” (sic, fl. 118 do processo digital).
Assim, parte ideal do imóvel rural, conforme se depreende dos autos, em
princípio, pertence ao réu, mas a autora pretende a rescisão do contrato, com
sua reintegração em toda a área objeto do contrato de parceria.
O constante dos autos não autoriza a imediata rescisão do contrato nem a
reintegração da autora na posse.
Isto porque a análise superficial da questão não permite a conclusão de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208839-98.2020.8.26.0000 -Voto no 30884
8
fatos se deram exatamente como afirmado na inicial, principalmente porque,
num primeiro momento, a autora alega que o réu não pagou o que era devido,
havendo “diferenças de valores a favor da requerente” (sic, fl. 9 do processo
digital), depois, na réplica, de forma contraditória, disse que o réu efetuava os
pagamentos, o que precisa ser mais bem verificado.
Com efeito, a cláusula 5a, § 2o, do “Instrumento Particular de Contrato de
Parceria Pecuária que entre si fazem, Ana Luíza Pádua de Medeiros e
Francisco Elias Abrão” dispôs que: “Fica a critério do outorgado, ao invés de
fazer a entrega do percentual de nascimentos, realizar o pagamento em moeda
corrente, bastando para isso, comunicar a outorgante esta intenção e ajustar o
preço certo que será pago, pelo preço vigente na região do munícipio de Santa
Rita do Pardo MS” (fl. 49 do processo digital).
A agravante, na réplica, afirmou que é “inegável que o requerido efetuava o
pagamento de prestações periódicas em favor da requerente a título de
pagamento de arrendamento, que foi por ele alterado para Contrato de Parceria
Pecuária, objeto da presente ação e que se pretende a rescisão do contrato,
cumulada com a indenização pelos danos materiais para que a requerente
possa ser reintegrada na posse para a realização da manutenção da
propriedade rural” (sic, fl. 139 do processo digital). A autora também afirmou que
“a presente ação versa unicamente sobre a necessidade de rescisão contratual
em razão da má conservação da propriedade rural da autora e que está na
posse do requerido desde o ano de 2003” (sic, fl. 140 do processo digital).
(grifei)
Então, segundo a própria autora, a necessidade de rescisão é apenas pela má
conservação da propriedade rural pelo réu.
Ocorre que, a autora afirmou que, por conta própria, “decidiu isolar uma parte da
área de interesse ambiental” (sic, fl. 24 do agravo), de modo que, ao que
parece, ela já tomou as providências necessárias para minimizar seus prejuízos.
De se ver que constou da cláusula 6 do referido contrato de parceria que “o
outorgado responsabiliza-se por todos os dispêndios, reformas, benfeitorias e
outras obras necessárias para manter o imóvel rural objeto deste contrato em
perfeitas condições de uso” (fl. 49 do processo digital), e na cláusula 11 constou
que “o outorgado se compromete a conservar os recursos naturais existentes no
imóvel rural, como pomares, florestas naturais, nascentes de rios e outras,
observando as prescrições legais vigentes no País” (fl. 50 do processo digital).
De fato, a perícia judicial constatou que “parte da área destinada a reserva
florestal, não estava cercada, dando livre acesso do gado”, e “Às margens da
nascente que existe na propriedade, identificou-se pontos de erosão, bem
como, necessidade de reparos nas cercas convencionais que margeiam a APP
próximas aos locais de dessedentação do gado (represas)”, constatando-se
“ainda, próximo à sede da fazenda, o ponto de erosão mais crítico dentro do
imóvel, a qual já avançou para voçoroca e vem causando assoreamento da
nascente que deságua no Ribeirão Indaiá.” (sic, fl. 515/516 do processo digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208839-98.2020.8.26.0000 -Voto no 30884
9
Então, em tese, a responsabilidade pela conservação é mesmo do réu, fato que
autorizaria a concessão de tutela para que o réu fosse compelido a regularizar e
efetuar os reparos nas áreas onde o perito constatou a existência de problemas,
mas não a rescisão antecipada do contrato e a reintegração da autora na posse
do imóvel rural.
Como, porém, a autora não fez pedido de tutela de urgência para que o réu seja
compelido a regularizar as áreas de preservação nem o constante dos autos
autoriza a rescisão antecipada do contrato e a reintegração da autora na posse
do imóvel, não há nada a alterar na decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo." (flfls. . 710/724 do
processo).
Em
13.6.19,
por
ato
ordinatório,
tornado
disponível em 17.6.19, as partes foram cient foram cientificadas do resultado
do julgamento do referido agravo, em 1o grau (fl. 727 do processo), tendo
sido certificado o decurso de prazo para manifestação em 15.8.19 (fl. 728 do
processo).
Em 25.10.19, foi deferida a produção de prova
testemunhal (fl. 729 do processo). O réu indicou suas testemunhas (fls.
732/733 do processo), assim como a autora indicou as dela (fls. 734/735 do
processo).
Em 6.1.20, o réu noticiou que foi notificado para
desocupar o imóvel e alegou que a autora pretende se valer de outra
fundamentação para obter a posse da propriedade, o que não se pode
admitir, após a citação (fls. 739/741 do processo).
O réu pediu a expedição de carta precatória para
oitiva das testemunhas residentes fora da terra (fl. 744 do processo).
Em 10.2.20, foram ouvidas as testemunhas da
autora, Patrícia, Willian e Cyrus, e testemunha do réu, Marco, gravados por
sistema audiovisual, tendo a autora desistido da oitiva das testemunhas
Ricardo e Patrick (fls. 746/751 do processo).
Em 11.2.20, a autora pediu novamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208839-98.2020.8.26.0000 -Voto no 30884
10
concessão da tutela, para que fosse reintegrada na posse do imóvel, nos
mesmos termos das razões do agravo (fls. 753/756 do processo).
O réu pediu o indeferimento da tutela de urgência
(fls. 769/771 do processo), e juntou cópia da petição inicial da recuperação
judicial ajuizada por Francisco Elias Abrão Agropecuária e Francisco Elias
Abrão, processo no 0800034-53.2020.8.12.0026, em trâmite perante a 2a
Vara da Comarca de Bataguassu, Mato Grosso do Sul (fls. 773/800 do
processo
767/794PDF).
Juntou
cópia
da decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial em 17.2.20 (fls.801/806 do
processo).
Em 14.5.20, o réu reiterou o pedido de
indeferimento do pedido de tutela de urgência, alegando que informou ao
Juízo de Bataguassu que "para continuidade dos negócios do requerido a manutenção
do contrato de parceria com a autora é de rigor, pois está totalmente atrelada ao plano de
recuperação já apresentado", constando que "Fazenda Ana e Águeda, tanto na parte
adquirida pelo requerido (524 alqueires) como na área de parceria, como integrante da
atividade econômica da recuperação judicial, eis que lá estão apascentados 2.333 animais
no total", bem como a "autora já está relacionada nos autos da recuperação judicial como
credora quirografária, consoante se vê do plano de recuperação recentemente apresentado
(documento01), especialmente na folha 1.338 do processo (ou 7 do plano) e a propriedade
inserida no contexto do mesmo plano" (sic, fl. 829 do processo). O réu juntou o
plano de recuperação (fls. 831/859 do processo).
Em 5.8.20, foi indeferido o pedido da autora de
reintegração de posse do imóvel arrendado (fl. 864 do processo), daí a
interposição do novo recurso.
Ocorre que, compete ao Juízo da recuperação
judicial, consoante reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“decidir acerca das medidas que venham a atingir o patrimônio ou negócios jurídicos de
empresa em recuperação judicial” (CC 123092/SP, STJ, 1a Seção, rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. 28.11.12, DJe 1.2.13. No mesmo sentido: CC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208839-98.2020.8.26.0000 -Voto no 30884
11
110392/SP, STJ, 2a Seção, rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 24.11.10, DJe
22.3.11, LEXSTJ 261/56), como no caso.
No mesmo sentido, em caso análogo ao dos
autos, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
APLICABILIDADE.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA PELA INFRAERO. RÉU
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DE FALÊNCIA COMPETENTE PARA
JULGAR O FEITO. ART. 6o E 47 DA LEI 11.101/05. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I -
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 1973. II - Esta Corte possui entendimento consolidado que reconhece a
competência do Juízo universal para julgar as causas em que estejam
envolvidos interesses e bens da empresa em recuperação, inclusive para
aquelas envolvendo reintegração de posse, pois o destino do patrimônio da
Suscitante - em processo de recuperação judicial - não pode ser afetado por
decisões prolatadas por Juízo diverso, sob pena de prejudicar o plano de
recuperação da empresa.
III - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão agravada.
IV - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AgRg no CC 142.308/SP,
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/12/2018, DJe 14/12/2018). (grifei)
A Fazenda Ana e Águeda, tanto na parte
adquirida pelo requerido (524 alqueires), como na área relativa à parceria,
segundo o réu, faz parte do plano de recuperação, recentemente
apresentado (fl. 856 do processo), razão pela qual a decisão a respeito da
reintegração liminar da autora na posse do imóvel, cabe ao Juízo da
recuperação, não podendo ser aqui e agora apreciada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora